Tribunal: TJPA
Processo: 0010421-11.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010421-11.2016.8.14.0006

APELANTE: JONATANS DE CARVALHO DA SILVA, BRENO FERREIRA GONCALVES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Jonatans de Carvalho da Silva e Breno Ferreira Gonçalves,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as penas de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses de reclusão
, e 70 (setenta) dias-multa, e de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa (cf. ID 6895959, e páginas 1-3, do ID 6895960).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas; (b) a redução das penas-bases
(cf. páginas 1-10, do ID 6895962).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 1-8, do ID 6895963)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 8914995).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, \6 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Os apelantes pugnam por suas absolvições, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar as condenações, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não tem razão,
data venia
.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
as condenações fundadas em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria dos apelantes como incursos no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Ao compulsar o caderno processual, constato que os réus foram presos em flagrante, após serem perseguidos pelo vigilante noturno Alexandre de Sousa Dias, quem presenciou a subtração do aparelho celular da vítima, estando esse, inclusive, ainda em poder da
dupla
quando foi rendida, conforme dão conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (página 9, do ID 6895920) e o Auto de Entrega (página 2, ID 6895921).

O vigilante Alexandre não foi ouvido em juízo, mas prestou depoimento na fase inquisitorial, relatando como se deu a dinâmica dos fatos nos seguintes termos (cf. página 6, do ID 5529518):

QUE trabalha como vigilante noturno e nesta data quando iria iniciar seus trabalhos, por volta das 20:30 horas, e trafegando em sua motocicleta pela Rua Dois de Junho no bairro Águas Brancas, em Ananindeua, avistou a ação criminosa praticada por dois indivíduos, identificados como JONATANS DE CARVALHO DA SILVA e BRENO FERREIRA GONÇALVES que ocupando a MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS COR PRETA DE PLACA NSS 9391 ANO E MOD 2010/2011, tomavam de assalto um transeunte, e ameaçando a vitima com o que aparentemente tratava-se de uma arma de fogo, subtraíram seu APARELHO CELULAR; QUE o declarante percebendo que os meliantes, após o assalto, seguiram pela Rua dois de Junho, rumo à BR 316, fez o acompanhamento, e esperando a melhor oportunidade, aproximou-se suspeitos, e logo segurando na cintura do indivíduo que estava na garupa, pois ali o mesmo portava a arma de fogo usada no assalto, mandou que os meliantes descessem da moto e deitassem no chão; QUE o declarante fez a revista pessoal, e encontrou em poder de BRENO FERREIRA GONÇALVES, um UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO TIPO ARMA DE BRUNQUEDO COM FITA ISOLANTE ENVOLVENDO O CABO e o APARELHO CELULAR DE MARCA MOTOROLA MODELO MOTO G 3, produto do roubo; QUE o declarante, após efetuar a prisão dos suspeitos, localizou a vítima ROBSON SILVA ALVES, o qual fez o reconhecimento dos acusados, assim como reconheceu seu aparelho celular; QUE todos foram conduzidos à Seccional Cidade Nova, onde foram apresentados à autoridade policial de plantão. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Os réus tampouco foram interrogados em juízo, eis que, embora regularmente intimados, a ela não compareceram, sendo declarados revéis (cf. página1, do ID 6895952). Porém, ambos confessaram a prática delitiva no inquérito policial (cf. páginas 8 e 9, do ID 6895919), estando consonância com o depoimento de Alexandre.

Trata-se de importantíssimos elementos de informação que auxiliam de sobremodo no convencimento, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda apenas a condenação com base em elementos exclusivamente inquisitoriais, mas se, no entanto, essss forem corroborados por provas judiciais, podem e devem ser usados para confirmar a acusação.

Ora, no caso sob análise, a vítima, em audiência de instrução e julgamento (cf. ID’s 6895943, 6895944 e 6895945), submetida (portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa) descreveu os fatos tal como narrados na denúncia, indo ao encontro do declarado pelo vigilante Alexandre e pelos apelantes perante a autoridade policial, constituindo-se em prova oral contundente, cuja transcrição feita em sentença, colaciono abaixo (página 3, do ID 6895959):

Ouvida em Juízo, a vítima ROBSON SILVA ALVES relatou que, no dia dos fatos, estava retornado do trabalho, quando percebeu a aproximação dos acusados em uma motocicleta, sendo que o indivíduo que estava no carona sacou uma arma de fogo e exigiu que ele entregasse o seu aparelho celular, no que foi atendido. Disse que durante a abordagem, o indivíduo que permanecia na direção da motocicleta, dirigia ameaças à sua pessoa, dizendo ao seu comparsa, que o abordava, que lhe desse logo um tiro. Afirmou que, após subtraírem seu aparelho celular, os acusados fugiram, mas foram perseguidos e presos por um guarda noturno que presenciou o crime. Relatou que, no momento de sua prisão, com eles foi encontrado o celular que lhe foi roubado. Disse que, após ser informada da prisão dos acusados, dirigiu-se até a delegacia onde reconheceu os acusados que ali estavam como sendo as mesmas pessoas que roubaram seu aparelho celular.

Nessa senda, é oportuno ressaltar que, em crimes patrimômiais,
a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando coerente com outras provas existentes no processo, como se dá no caso sob testilha. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Em prosseguindo, vejo que a defesa problematiza ainda o fato de a vítima ter preferido prestar seu depoimento em juízo na ausência dos apelantes, mas a verdade é que essa é uma prerrogativa lhe assiste quando se sentir constrangida ou intimidada com a presença dos réus, conforme artigo 216, do CPP, não havendo nenhum reparo a fazer nesse tocante.

Outrossim, quanto à alegação defensiva de que não foram observados os procedimentos do artigo 226, do CPP, é cediço que somente se recorrerá ao método previsto para, juridicamente, identificar autor do crime “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verificou neste processo, já que foi
plenamente possível a individualização dos réus, os quais foram presos, em posse da
res furtiva
, em decorrência de perseguição iniciada logo depois do cometimento do delito.

Ademais, ainda que se entendesse pela necessidade do reconhecimento formal no caso (o que não identifico) e esse fosse declarado nulo, subsistiriam elementos independentes suficientes à
formação de um juízo positivo da culpa dos agentes, sobretudo quando levado em consideração
as confissões dos apelantes na fase inquisitorial, o fato de esses terem sido presos ainda na posse do objeto roubado, e ainda o curtíssimo lapso temporal decorrido entre o cometimento do crime e a prisão de ambos, sendo todos esses elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao julgado no HC 598.886
.

Dessa forma, ao cotejar o acervo probatório amealhado no curso do processo,
verifico que os elementos de informação da fase inquisitorial e as provas produzidas em juízo se encontram concatenadas entre si, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria dos réus em relação ao crime de roubo majorado sofrido pela vítima, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Pleito indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSAGEM DA PENA

A defesa se insurge contra a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime para ambos os apelantes, aduzindo que foi empregada fundamentação genérica.

Para melhor analisar, transcrevo a fundamentação utilizada igualmente para os dois réus em sentença para desabonar a aludida circunstância judicial (cf. páginas 6 e 8, do ID 6895959):

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez os acusados empreenderam fuga em uma motocicleta, dando causa a perseguição em via pública, até serem alcançados e presos. Além disso, consta nos autos que a vítima foi abordada quando chegava em sua residência, após retornar do trabalho, circunstâncias que evidenciam maior grau de ousadia e reprovabilidade da conduta

À vista do excerto, constato que assiste razão à defesa, pois o embasamento empregado para desfavorecer o vetor em destaque não demonstra o desbordamento daquilo que é normal para o tipo penal roubo, estando, portanto, em dissonância, com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Assim, torno neutro, para os dois apelantes, o vetor das circunstâncias do crime.

4 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Considerando a fundamentação alhures,
passo às novas dosimetrias das penas do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68, do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

4.1 - DA DOSAGEM DE
JONATANS DE CARVALHO DA SILVA

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea realizada na fase inquisitorial. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria a estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para 70 (setenta) dias-multa, tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

4.2 - DA DOSAGEM DE BRENO FERREIRA GONÇALVES

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço, além da atenuante da menoridade relativa, a confissão espontânea realizada na fase inquisitorial. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria a estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para 13 (treze) dias-multa, tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 04/04/2024